Tribunal: CARF
Processo: 19515.004139/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004139/2007-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.609 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
LORIEN PLANTULLO SAVIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
ADSTRITO
À
ANÁLISE
DA
INTEMPESTIVIDADE.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 426 e ss).
Pois bem. A contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento
consubstanciado no Auto de Infração (fls. 327/329), referente ao imposto de renda pessoa física,
exercícios 2003 e 2004, anos-calendário 2002 e 2003, que lhe exige crédito tributário no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004139/2007-35
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004139/2007-35

montante de R$397.365,56, sendo R$165.896,86 de imposto suplementar (código 2904),
R$124.422,64 de multa de ofício e R$107.046,06 de juros de mora (calculados até 30/11/2007).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) (fls. 328/329), o
procedimento teve origem na apuração das infrações abaixo descritas:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação anexo.
Enquadramento Legal: Art. 849 do Decreto no 3.000/1999; art. 1o da Medida Provisória
no 22/2002 convertida na Lei no 10.451/2002.
Fatos Geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007. Multa de 75,00%: Art. 44, inciso I, da
Lei no 9.430/1996.
Todos os procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 318/323, parte integrante do Auto de Infração.
Cientificada do lançamento em foco, por meio do Edital no 449/2007 afixado em
21/12/2007 e desafixado em 10/01/2008 (fl. 335), a interessada apresentou, por meio de seu
representante legal (fl. 418), em 11/02/2008, a impugnação de fls. 341/362, instruída com os
documentos de fls. 363/418, aduzindo o que se segue:
(a) Que obteve ciência do Auto de Infração através de citação por Edital promovida por Órgão
Fiscalizador na data de 11/01/2008, pelo que vem, no prazo legal, com amparo no art. 15
do Decreto 70.235/1972, apresentar sua impugnação.
(b) Que foi intimada, conforme Termo de Início de Fiscalização de 15/03/2007 e Termos de
Intimações posteriores, a apresentar diversos documentos, com a finalidade de comprovar
a origem dos recursos internados em suas contas bancárias nos anos-calendário 2002 e
2003
e atendeu a todas as exigências da Fiscalização, apresentando os
esclarecimentos/documentos que especifica, conforme itens 1 a 13 da impugnação.
(c) Que decaiu o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário com relação aos
eventos referentes ao ano-calendário 2002, tendo em vista a inércia da fiscalização em
constituí-lo dentro dos 5 anos assegurados pela Lei.
(d) Que é indevida a adição da movimentação financeira relativa ao Banco Bradesco SA –
conta no 117.4444 Agência 01317, uma vez que a movimentação da conta mantida em
conjunto cabe integralmente ao Sr. Luiz Domingos Plantullo Saviano, conforme
documentos que anexa.
(e) Que os depósitos bancários efetuados no Banco Itaú SA, c/c 223858, em 25/03/2002
(R$25.000,00), 22/04/2002 (R$80.000,00), 09/08/2002 (R$10.000,00) e 23/08/2002
(R$72.000,00), têm origem em imóveis comercializados pela Família Plantullo Saviano,
concernentes aos apartamentos no 91 e 93 à Rua Tapes, 193 – Bairro da Liberdade – São
Paulo/Capital.
(f) Que os depósitos bancários efetuados no Banco Itaú SA, na c/c 223858, em 24/01/2002
(R$25.000,00) e 03/05/2002 (R$15.000,00), são originários de imóveis comercializados
pela Família Plantullo Saviano, atinente ao apartamento no 102 à Rua Tapes, 193 – Bairro
da Liberdade – São Paulo/Capital.
(g) Que o depósito bancário efetuado no Bank Boston (Itaubank SA), c/c 84.0246.02, em
05/02/2002 (R$69.000,00), tem origem em imóveis comercializados pela Família Plantullo
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004139/2007-35

Saviano, atinente ao apartamento no 84 à Rua Tapes, 193 – Bairro da Liberdade – São
Paulo/Capital.
(h) Que os depósitos ingressados na c/c no 223858, do Banco Itaú SA, em 24/09/2002
(R$4.000,00), 01/10/2002 (R$9.000,00) e 19/11/2002 (R$13.220,00), são relativos a
recursos recebidos de sua mãe Consiglia Plantullo Saviano/CPF xxx.
(i) Que o depósito no valor de R$55.000.00 feito em 10/12/2003 no Bank Boston/Itaubank
SA, c/c 84.024602, refere-se a devolução de empréstimo concedido a Rubens de Santi
Junior /CPF xxx.
(j) Que o depósito de R$9.500,00 ingressado na data de 30/12/2003 na conta no 84.024602 do
Bank Boston/Itaubank SA, é proveniente de venda de veículo de sua propriedade (VW
Golf) realizado a Marcelo Leonardo Fernandes/CPF xxx.
(k) Que à vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
requer seja acolhida a presente impugnação, acolhendo-se preliminarmente o direito
evocado à anulação de todos os lançamentos impertinentes efetuados, para somente
depois, se necessário, apreciar o mérito, cancelando-se assim o débito fiscal reclamado.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 426 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação não conhecida, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO. VIA EDITAL.
Quando resultar improfícuo um dos meios de intimação previstos em lei, poderá a
intimação ser feita por edital.
Considera-se feita a intimação, 15 dias após a publicação do edital; com a contagem
iniciada no dia seguinte à publicação e terminada, impreterivelmente, 15 dias depois.
IMPUGNAÇÃO. PRAZO DE APRESENTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
Não se conhece da impugnação apresentada fora do prazo legal.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 449 e ss), requerendo o reconhecimento da tempestividade da
impugnação apresentada, alegando que o termo inicial para a contagem dos 15 dias (após os
quais se considera feita a intimação, nos termos do Decreto 70.235/73, art. 23, § 2o), considerado
pela decisão recorrida, teria ocorrido na data de 22/12/2007, sábado, contrariando, ainda, os
trabalhos da Unidade Preparadora da RFB que teria constatado a tempestividade da impugnação.
Adicionalmente, reitera suas alegações de defesa e que não foram examinadas pela decisão
recorrida.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004139/2007-35

Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe apenas pontuar que a apresentação intempestiva da impugnação impede a
instauração da fase litigiosa do processo administrativo e restringe a análise do Recurso
Voluntário apenas às questões contrárias à declaração de intempestividade, restando prejudicada
a análise das demais questões suscitadas.
2. Mérito.
O recorrente alega que sua impugnação foi apresentada tempestivamente, eis que
o termo inicial para a contagem dos 15 dias (após os quais se considera feita a intimação, nos
termos do Decreto 70.235/73, art. 23, § 2o), considerado pela decisão recorrida, teria ocorrido na
data de 22/12/2007, sábado, contrariando, ainda, os trabalhos da Unidade Preparadora da RFB
que teria constatado a tempestividade da impugnação.
Em suma, o sujeito passivo não se insurge contra a intimação realizada por meio
de Edital, mas alega que o termo inicial para a contagem do prazo não poderia ter ocorrido no
sábado, por não ser dia útil.
A DRJ entendeu pela intempestividade da impugnação apresentada, ancorando
seu entendimento nos seguintes termos:
[...] Diante da impossibilidade de notificar a contribuinte por via postal, foi formalizado
o Edital no 449/2007 (fl. 335), afixado em 21/12/2007, nas dependências da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo, para ciência do Auto de
Infração e anexos. Edital que foi desafixado em 10/01/2008.
Registre-se, por oportuno, que a alegação da impugnante de que não teve acesso ao
Edital no 449/2007 é descabida, porquanto bastava à interessada ter solicitado vistas do
processo na DERAT/SPO/DICAT/EQCOB, para onde foi encaminhado o presente
processo, conforme Despacho da Divisão de Fiscalização IV/Equipe de Fiscalização
datado de 17/01/2008 (fl. 340).
Como dito acima, nos termos do art. 23, § 2o, inciso IV, do Decreto 70.235, de 1972,
considera-se feita a intimação, 15 dias após a publicação do Edital; com a contagem
iniciada no dia seguinte à publicação e terminada, impreterivelmente, 15 dias depois.
Para essa contagem, não se aplicam as normas gerais de contagem de prazo processuais
do PAF, iniciando-se sempre no dia seguinte à publicação do edital, mesmo se esta data
recair em dia não útil, sendo seu termo final o décimo quinto dia seguinte, sendo dia útil
ou não.
Dessa forma, o termo inicial para contagem dos 15 dias ocorreu em 22 de dezembro de
2007 e o termo final em 5 de janeiro de 2008, pelo que considera-se feita a intimação
por edital em 5 de janeiro de 2008 (sábado). Portanto, a ciência do Auto de Infração em
comento não ocorreu em 11/01/2008, como entendeu a interessada, mas em 05/01/2008.
Conforme parágrafo único do art. 5o do Decreto 70.235, de 1972, verifica-se que o
início da contagem, para apresentação da impugnação, é o dia 08/01/2008 (terça-feira),
e o término do prazo dos 30 dias expirou-se em 07/02/2008 (quinta-feira).
O trigésimo dia (06/02/2008) caiu na quarta-feira de cinzas (expediente a partir das
14:00 horas).
Portanto, como a impugnação foi apresentada somente em 11/02/2008, resta claramente
demonstrado que esta foi intempestiva, não podendo ser conhecida.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004139/2007-35

Ante o exposto e o contido nos autos, VOTO no sentido de REJEITAR a
tempestividade suscitada e NÃO CONHECER da impugnação apresentada.
Apesar de discordar da decisão recorrida quando afirma que a ciência do auto de
infração ocorreu em 05/01/2008 (sábado), dia não útil, entendo que o acórdão aplicou bem a
legislação de regência, motivo pelo qual, concordo em suas conclusões, posto que o raciocínio
não prejudicou o cálculo da tempestividade da peça defensiva do sujeito passivo, apresentada
após o trintídio legal.
Ao que se passa a explicar.
Pois bem. O Decreto n° 70.235/72, disciplina da seguinte forma a intimação e
contagem dos prazos no âmbito do processo administrativo fiscal:
[...] Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III – por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005) (grifou-se)
I – no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II – em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III – uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I – na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
III – se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei
no 11.196, de 2005)
IV – 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (grifou-se)
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004139/2007-35

§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005) (grifou-
se)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005) (grifou-se)
I – o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (grifou-se)
II – o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o - O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (...)
De acordo com o art. 5o e parágrafo único do citado Decreto, os prazos serão
contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o do vencimento. E
somente se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que ocorra o processo
ou deva ser praticado o ato. É de se ver:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No caso dos autos, o Auto de Infração foi encaminhado por via postal ao
domicílio tributário informado pela interessada à RFB foi devolvido pela ECT, com a
informação de que a destinatária se mudou, quando da tentativa de entrega feita em 19/12/2007
(fls. 331/333).
Quando resultar improfícuo um dos meios de intimação previstos no caput do
artigo 23, do Decreto no 70.235/72, a intimação poderá ser feita por edital (§ 1°, do art. 23, do
Decreto no 70.235/72). Basta a comprovação de uma tentativa infecunda, no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, para permitir a intimação por edital.
Diante da impossibilidade de notificar a contribuinte por via postal, foi
formalizado o Edital no 449/2007 (fl. 335), afixado em 21/12/2007, nas dependências da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo, para ciência do Auto de
Infração e anexos. Edital que foi desafixado em 10/01/2008.
Assim, nos termos do art. 23, § 2o, inciso IV, do Decreto 70.235, de 1972,
considera-se feita a intimação, 15 dias após a publicação do Edital; com a contagem iniciada no
dia seguinte à publicação e terminada, impreterivelmente, 15 dias depois.
Conforme adiantado, sobre a forma de contagem do prazo, tenho posicionamento
divergente do assentado pela decisão recorrida, no sentido de que “para essa contagem, não se
aplicam as normas gerais de contagem de prazo processuais do PAF, iniciando-se sempre no dia
seguinte à publicação do edital, mesmo se esta data recair em dia não útil, sendo seu termo final
o décimo quinto dia seguinte, sendo dia útil ou não”.
Isso porque, no caso de a cientificação por meio de Edital ocorrer em dia não útil,
a exegese correta do art. 23, § 2o, inciso IV, do Decreto 70.235/72 deve ser combinada com a do
art. 5o, parágrafo único, também do Decreto 70.235/72, em uma interpretação sistemática, no
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004139/2007-35

sentido de que “os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
corra o processo ou deva ser praticado o ato” 1. A propósito, trata-se de um contrassenso adotar a
interpretação preconizada no caput e, por outro lado, deixar de aplicar o que consta no parágrafo
único, no caso das intimações realizadas por edital.
Para além do exposto, é mister considerar que, ainda que se considere omisso o
Decreto 70.235/72 ao regulamentar a hipótese em questão, deve ser aplicado subsidiariamente as
previsões do Código de Processo Civil, vigente à época. A propósito, o STJ possui precedentes
no sentido de que a sistemática recursal prevista no CPC seria aplicável subsidiariamente a todo
o ordenamento jurídico, inclusive aos processos regidos por Leis especiais, sempre que não
houver disposição especial em contrário. É de se ver:
PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. NATUREZA
INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL PREVISTA NO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
1. A sistemática recursal prevista no Código de Processo Civil é aplicável
subsidiariamente a todo o ordenamento jurídico, inclusive aos processos regidos por leis
especiais, sempre que não houver disposição especial em contrário.
2. Cabe Agravo de Instrumento contra decisão concessiva ou indeferitória em liminar de
Mandado de Segurança.
3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(STJ, REsp 1.204.087, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin; DJE de 03/02/2011)
E, a respeito da hipótese dos autos, o Código de Processo Civil, vigente à época,
previa, expressamente, em seu artigo 184, § 2o, que os prazos somente começariam a correr do
primeiro dia útil após a intimação e, combinando com o previsto no art. 240, caput e parágrafo
único, do mesmo diploma legal, as intimações devem ser consideradas realizadas no primeiro dia
útil seguinte, se tiverem ocorrido em dia em que não tenha havido expediente forense:
Art. 184. Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do
começo e incluindo o do vencimento. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1973)
§ 1o Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em
feriado ou em dia em que: (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1973)
I - for determinado o fechamento do fórum;
II - o expediente forense for encerrado antes da hora normal.
§ 2o Os prazos somente começam a correr do primeiro dia útil após a intimação (art.
240 e parágrafo único). (Redação dada pela Lei no 8.079, de 1990)
(...)
Art. 240. Salvo disposição em contrário, os prazos para as partes, para a Fazenda
Pública e para o Ministério Público contar-se-ão da intimação.
Parágrafo único. As intimações consideram-se realizadas no primeiro dia útil seguinte,
se tiverem ocorrido em dia em que não tenha havido expediente forense. (Incluído pela
Lei no 8.079, de 1990)

1 Sobre o tema: CID ARRUDA ARAGãO, . A contagem do prazo inicial no processo administrativo federal em dia
não útil ou em véspera de dia não útil: superação da lacuna da Lei n.o 9.784/99 Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 26
abr 2021. Disponivel em: https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/39750/a-contagem-do-prazo-inicial-no-
processo-administrativo-federal-em-dia-nao-util-ou-em-vespera-de-dia-nao-util-superacao-da-lacuna-da-lei-n-o-9-
784-99. Acesso em: 26 abr 2021.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004139/2007-35

Mais recentemente, com a introdução da Lei n° 13.105/2015, Novo Código
Processo Civil, a aplicação das normas processuais supletiva e subsidiariamente passou a constar
expressamente no art. 15, in verbis:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
E, de acordo com o Código de Processo Civil, atualmente vigente, a contagem do
prazo somente terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação (artigo 224 e §§, do
NCPC). Em se tratando de intimação por edital, considera-se dia do começo do prazo o dia útil
seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital (o
art. 231, do NCPC). É de se ver:
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do
começo e incluindo o dia do vencimento.
§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia
útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes
ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação
eletrônica.
§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da
disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.
§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.
(...)
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:
(...)
IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a
intimação for por edital;
Ultrapassadas as questões expostas e adentrando no caso dos autos, considerando
que o Edital no 449/2007 (fl. 335), foi afixado em 21/12/2007, nas dependências da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo, para ciência do Auto de Infração e
anexos, tendo sido desafixado em 10/01/2008, considera-se feita a intimação, 15 (quinze) dias
após a publicação do edital, ou seja, no dia 05/01/2008 (sábado), nos termos do inciso III do
§1 o do citado artigo 23, com redação que lhe foi dada pelo artigo 67 da Lei no 9.532/97.
Nessa hipótese, a intimação se considera realizada no primeiro dia útil seguinte,
ou seja, no dia 07/01/2008 (segunda-feira) e o prazo começa a fluir no próximo dia útil, ou
seja, no dia 08/01/2008 (terça-feira), mediante a interpretação sistemática do art. 23, § 2o,
inciso IV, do Decreto 70.235/72, combinada com a do art. 5o, parágrafo único, também do
Decreto 70.235/72. A propósito, em situação similar a hipótese dos autos esta turma assim se
manifestou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012
PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE. a legislação artigo 33 do Decreto no
70.235/1972 c/c o regramento dos arts. 210 do CTN e 5° do Decreto n° 70.235, de 1972
e a jurisprudência deste CARF fixou o entendimento de que, quando a intimação
pessoal ou por via postal é feita em dia não útil (sábados, domingos ou feriados) ou em
dia de expediente anormal, considera-se efetivada a intimação no primeiro dia útil
seguinte. E o prazo para iniciar a contagem recursal se inicia no próximo dia útil após a
ciência/intimação do Contribuinte.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004139/2007-35

(...)
(Acórdão no 2401005.984 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Luciana Matos
Pereira Barbosa - Relatora)
Para a discussão dos autos, oportuno transcrever o raciocínio lá exposto:
[...]
No caso em exame, a tempestividade do recurso voluntário, afere-se a contar da data do
segundo dia útil após o primeiro dia útil que o contribuinte tiver aberto a mensagem
eletrônica em sua Caixa Postal Eletrônica (DTE), lida em 07/09/2017 (quinta-feira),
feriado nacional, por procurador – xxx – Antonio Milao Rodrigues Lima, assim, a data
em que se considera formalmente intimado é 08/09/2017, e o prazo começa a fluir no
próximo dia útil, que é 11/09/2017, inaugurando, assim, o prazo recursal.
Logo, o termo de início para a contagem de prazo recursal iniciou-se em 11/09/2017
(segunda-feira). Levando-se em consideração o lapso temporal para a interposição do
Recurso Voluntário (artigo 33 do Decreto no 70.235/1972 c/c o regramento dos arts. 210
do CTN e 5° do Decreto n° 70.235, de 1972), o termo final seria o dia 10/10/2017
(terça).
Assim, tendo em vista que no Processo Administrativo Fiscal os prazos só se iniciam ou
vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato, o dies a quo da contagem de prazo de 30 (trinta) dias para apresentação
de Recurso Voluntário seria o dia 10/10/2017 (terça-feira).
Tendo em vista que o presente recurso fora interposto no dia 10/10/2017 (fl. 670), ou
seja, dentro do prazo, preenchendo assim. os requisitos legais para seu conhecimento,
passo a analisá-lo.
Assim, tendo em vista que, no caso dos autos, a intimação se considera realizada
no dia 07/01/2008 (segunda-feira) e o início da contagem do prazo foi no dia 08/01/2008
(terça-feira), o prazo final de 30 (trinta) dias para a apresentação da peça defensiva, encerrou
no dia 07/02/2008 (quinta-feira), observando-se na contagem o disposto no art. 5o (caput) e
parágrafo único do Decreto no 70.235/1972, ou seja, o citado prazo se inicia ou termina em dias
de expediente normal no órgão preparador. Isso porque, o trigésimo dia (06/02/2008) caiu na
quarta-feira de cinzas (expediente a partir das 14:00 horas).
Desse modo, resta intempestiva a impugnação apresentada no dia 11/02/2008
(segunda-feira), não tendo sido instaurado o litígio, nos termos do art. 14, do Decreto n°
70.235/72, o que prejudica a análise do mérito das alegações, inclusive, em primeira instância.
A propósito, não constato, na impugnação ou na peça recursal, menção à
existência de feriado(s) nesse interregno, para além dos já reconhecidos pela decisão recorrida, o
que poderia resultar na extensão do prazo da contagem para a apresentação da defesa.
Para além do exposto, novamente esclareço que a apresentação intempestiva da
impugnação impede a instauração da fase litigiosa do processo administrativo e restringe a
análise do Recurso Voluntário apenas às questões contrárias à declaração de intempestividade,
não se conhecendo das demais razões recursais em virtude da preclusão.
Por fim, registro que a intempestividade da impugnação não afasta a possibilidade
de a interessada submeter os documentos de prova, que instruem sua defesa, à apreciação da
Autoridade competente da DRF de jurisdição do seu domicílio tributário, que decidirá sobre a
revisão de ofício do lançamento, no teor do art. 145, inciso III, c/c art.149, inciso VIII, do CTN,
observada a legislação de regência das respectivas matérias.
Conclusão
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004139/2007-35

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital